Tribunal: TJDFT
Processo: 0700178-71.2021.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. APARELHO CELULAR. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA. FIRME ACERVO PROBATÓRIO. CONFISSÃO DA ACUSADA. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DE ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. VIABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ARTIGO 44, § 3o DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL SOCIALMENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há falar em absolvição, ou desclassificação para a modalidade culposa, quando devidamente comprovado que a ré praticou o delito de receptação previsto no artigo 180, “caput”, do Código Penal, nas modalidades receber e adquirir, em proveito próprio, coisa que sabe ser produto de crime.

2. O crime de receptação pressupõe um delito anterior que, no caso, consistiu no crime de apropriação de coisa achada (artigo 169, inciso II, do Código Penal) de aparelho celular, fato conhecido pela acusada no momento em que adquiriu e recebeu o aparelho celular mencionado na denúncia, conforme atestado pela confissão da ré, e demais provas acostadas aos autos, sendo incabível a absolvição por atipicidade da conduta aventada pela Defesa.

3. A confissão espontânea, mesmo que parcial e qualificada por teses defensivas, enseja a incidência da circunstância atenuante do art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, devendo ser considerada na segunda fase da dosimetria da pena.

4. Embora o artigo 44, § 3o, do Código Penal possibilite a concessão da substituição da pena ao condenado reincidente não específico, necessário que referida medida seja socialmente recomendável; o que não se observa na presente hipótese, visto se tratar de reincidência por outro crime patrimonial mais grave (delito de roubo qualificado pelo concurso de agentes e restrição de liberdade).

5. Recurso parcialmente provido.